Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707247-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ROCHA DE CASTRO AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENAN ROCHA DE CASTRO. em desfavor de MBR ENGENHARIA LTDA para reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intimem-se a parte agravada para apresentar contraminuta, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator